Tribunal: TJMT
Processo: 1016977-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016977-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LANA LTDA - ME - CNPJ: 05.901.706/0001-48 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DOMINGOS CARLOS PEREIRA LEAO - CPF: 047.710.102-00 (AGRAVANTE), DOMINGOS CARLOS PEREIRA LEAO - CPF: 047.710.102-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE LANA LEAO - CPF: 014.933.241-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ROCHA DE LANA BATISTA LEAO - CPF: 425.159.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso
E M E N T A

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
empresa Distribuidora de Alimentos Lana Ltda – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da

4
a
Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1774-51.2015.811.0004, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pela ora Agravante.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação da Execução Fiscal, contra empresa Distribuidora de Alimentos Lana Ltda – ME, objetivando o recebimento do crédito tributário (CDA n. 20144541), no valor de R$ 21.880,38 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), decorrente de multa, por transportar mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais.

A Executada opôs a Exceção de Pré-executividade, ao argumento de que o crédito está prescrito; contudo, o Magistrado Singular não acolheu o petitório, pela

ausência de prova da data da notificação do julgamento improcedente definitivo da impugnação.

Contra essa decisão, insurge-se a Distribuidora de Alimentos Lana Ltda – ME.

Sabe-se que o
instituto de Exceção de Pré-executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pela qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Voltando os olhos aos autos, verifico que
o Agravante
fundamenta a prescrição na Súmula n. 622, do STJ, que assim dispõe:

S. 622, STJ. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Nessa quadra, conforme consignado pelo Douto Juízo e pela defesa da Agravante, após a notificação da decisão definitiva, quanto à existência de crédito tributário, a parte devedora terá o prazo de trinta 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento. Assim, após, concluído o prazo sem a quitação, inicia-se o marco temporal para a Fazenda Pública propor a Ação de Execução.

Ocorre que, no presente caso, a data inicial para a contagem do prazo prescricional é duvidosa, porque não está devidamente comprovada, de modo que a suspensão dos atos da execução não se faz possível.

Com efeito, para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu de comprovar as alegações de decadência ou de nulidade.

Diante da ausência de provas, a decisão do Juízo de Primeiro Grau caminhou na correta direção, quanto à falta de provas suficientes que corroborasse a tese da Agravante.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Distribuidora de Alimentos Lana Ltda – ME, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
empresa Distribuidora de Alimentos Lana Ltda – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1774-51.2015.811.0004, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pela ora Agravante.

Argumenta a Recorrente que o crédito, objeto da execução, encontra-se prescrito, em conformidade com a Súmula n. 622, do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que a data da notificação do julgamento definitivo do procedimento administrativo, seguido pelo esgotamento do prazo para o pagamento voluntário, é marco do início da prescrição para a cobrança judicial.

A notificação é realizada pela SEFAZ por meio do endereço eletrônico. Desse modo, no presente caso, o registro da decisão no sistema ocorreu em 21/01/2009, data da constituição do crédito tributário.

Nessa quadra, afirma que transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias sem o pagamento. Portanto, o termo inicial para a contagem da prescrição é de 21/02/2009, razão pela qual, considerando que a Ação de Execução foi protocolada em 03/03/2015, está configurada a prescrição.

Posto isso,
requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja acolhida a Exceção de Pré-executividade, extinguindo-se a execução fiscal.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão nos autos (id.
23529454).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 32003996).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(id. 36571480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020